Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SERVIDORA INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDIRETA DF. EXISTÊNCIA DE OUTRO SINDICATO PARA REPRESENTAR CATEGORIA ESPECÍFICA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO MANTIDA.
1. “O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento”. (REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018).
2. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, inciso II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, inciso VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A jurisprudência tem entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial.
3. Não obstante o fato de que a parte exequente ocupe cargo do quadro da Polícia Civil, e que o SINPOL DF representa a sua categoria funcional, ela também é representada pelo SINDIRETA DF, pois é servidora do quadro da administração direta do DISTRITO FEDERAL, assim, não há que se impor à servidora que tivesse que ser presentada pelo SINPOL DF na ação coletiva que deu ensejo ao cumprimento individual de sentença em razão deste representar categoria específica, já que o SINDIRETA DF representa todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL.
3. Recurso conhecido e improvido.